Tribunal: STF
Processo: RE 673939
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. DISPENSA IMOTIVADA. TRABALHADOR REABILITADO OU DEFICIENTE. CONTRATAÇÃO DE SUBSTITUTO EM CONDIÇÃO SEMELHANTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A questão sobre a dispensa imotivada de trabalhador reabilitado ou deficiente e a necessária substituição por outro empregado de condição semelhante envolve a análise da legislação de regência, de natureza infraconstitucional. Lei 8.213/1991. Desta forma, eventual ofensa à Constituição Federal, se ocorrente, seria de forma reflexa, sendo inviável o recurso extraordinário.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.